Tribunal: TJSP
Processo: 2305471-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI No 14.230/2021. Insurgência contra decisão de primeiro grau que indeferiu a pretensão dos requeridos de que seja extinto o cumprimento de sentença ante o reconhecimento do abolitio criminis resultante da aplicação benéfica do caput do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, após a inovação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI No 14.230/2021. Insurgência contra decisão de primeiro grau que indeferiu a pretensão dos requeridos de que seja extinto o cumprimento de sentença ante o reconhecimento do abolitio criminis resultante da aplicação benéfica do caput do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, após a inovação promovida pela Lei 14.230/21.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Direito Administrativo Sancionador que não se confunde com Direito Penal. Ação de improbidade administrativa de índole civil e administrativa. Norma benéfica da Lei no 14.230/2021 que não pode ofender a coisa julgada, nem tem incidência durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Tema no 1.199 do E. STF. Precedentes.
R. decisão agravada mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.